Tribunal: STJ
Processo: 2244948-43.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671906 - SP(2024/0222423-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADOS
: MARCIA APARECIDA ORTIZ DO AMARAL MOURÃO - SP103773
LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
NEWTON VIEIRA JUNIOR - SP162474
ELISSON GARE - SP310007
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
ANDRÉ LUIZ LAMIN RIBEIRO DE QUEIROZ - SP431716
ANA PAULA DE MENDONÇA NEVES - SP273061
AGRAVADO
: AMBOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Excepcionalmente, admite a jurisprudência atribuir-lhes efeitos infringentes,
o que se verifica no caso dos autos.
2. Há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC "nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.660.844/MG
julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
25/6/2018)
3. O acórdão estadual foi omisso ao deixar de examinar argumentos
relevantes à resolução da controvérsia, qual seja, o termo inicial da correção
monetária.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e356f0fb-4781-4a32-bd45-d7cc73ee17ba

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e356f0fb-4781-4a32-bd45-d7cc73ee17ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671906 - SP(2024/0222423-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADOS
: MARCIA APARECIDA ORTIZ DO AMARAL MOURÃO - SP103773
LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
NEWTON VIEIRA JUNIOR - SP162474
ELISSON GARE - SP310007
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
ANDRÉ LUIZ LAMIN RIBEIRO DE QUEIROZ - SP431716
ANA PAULA DE MENDONÇA NEVES - SP273061
AGRAVADO
: AMBOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Excepcionalmente, admite a jurisprudência atribuir-lhes efeitos infringentes,
o que se verifica no caso dos autos.
2. Há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC "nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.660.844/MG,
julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
25/6/2018)
3. O acórdão estadual foi omisso ao deixar de examinar argumentos
relevantes à resolução da controvérsia, qual seja, o termo inicial da correção
monetária.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56063580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: 20d3170c-123e-467b-b9cd-8562221a64b7

Cuida-se de agravo interno interposto por LVMH FASHION GROUP
BRASIL LTDA. e LOUIS VUITTON MALLETIER contra decisão monocrática de
minha relatoria que deu provimento ao recurso especial para que o acórdão recorrido se
pronunciasse sobre os pontos omissos apontados.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento ao agravo de
a quo
instrumento interposto pela agravada, mantendo a decisão que homologou laudo pericial
e determinou a impossibilidade de rediscutir a base de cálculo da indenização.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 141-145).
Em suas razões, a parte agravante alega que não há omissão no acórdão
recorrido, porque a controvérsia — suposto descumprimento dos critérios da sentença na
liquidação, inclusive quanto ao termo inicial da correção monetária — foi apreciada e
afastada pelas instâncias ordinárias. Sustenta que a sentença fixou expressamente a
incidência de atualização monetária e juros moratórios de 1% ao mês “a partir da
liquidação” e que a decisão de liquidação observou esses parâmetros ao homologar o
laudo pericial.
Aduz que o Tribunal de origem confirmou a interpretação do Juízo da
execução, reconhecendo a conformidade dos cálculos com o título judicial, inexistindo
violação do
do Código de Processo Civil. Pede a reconsideração da decisão
art. 1.022
monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para manter o acórdão
recorrido e reconhecer a inexistência de omissão.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 283-288).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Sustenta os recorrentes que não teria havido omissão pelo acórdão
recorrido no que tange ao termo inicial da correção monetária.
Contudo, como demonstrado na decisão agravada, houve omissão
específica do acórdão recorrido quanto ao termo inicial da correção monetária.
O voto do acórdão recorrido registrou, em seu relatório, a alegação da
agravante de “incorreção na atualização monetária dos valores, que foi aplicada desde a
data dos fatos, contrariando o título exequendo que fixou como marco inicial a
Documento eletrônico VDA56063580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: 20d3170c-123e-467b-b9cd-8562221a64b7

liquidação da sentença” (fl. 69), porém a fundamentação concentrou-se exclusivamente
na impossibilidade de rediscutir a base de cálculo dos lucros cessantes e na adoção do
critério do valor de venda, sem enfrentamento do ponto relativo à correção monetária
(fls. 70-72).
Nos embargos de declaração, a matéria foi novamente provocada e os
aclaratórios foram rejeitados, afirmando-se genericamente a inexistência de vícios e que
“os pontos que foram invocados pelo embargante, em sede de agravo, se dirigem contra
os critérios utilizados pelo perito, que nada mais são do que aqueles estabelecidos em
sentença transitada em julgado” (fls. 144-145), sem exame específico do termo inicial da
correção.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da violação do artigo 1.022 do
CPC para que o acórdão recorrido se debruce sobre a omissão apontada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a
integralização da decisão impugnada.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os
pontos que podem influir no resultado da demanda, e o
recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos
art. 1.022
retornar à Corte local para que os temas sejam
analisados e solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.246.113/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 2/5/2024.
Destaquei)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS AO TJRJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de
declaração é relevante ao deslinde da controvérsia, e o
Tribunal estadual não se pronunciou sobre ele,
imprescindível a anulação do acórdão para que outro
seja proferido, ante a flagrante contrariedade ao
disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a
necessidade de se tecer os contornos fáticos, com
elementos aptos à valoração da indenização dali decorrente.
3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos
materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual
também sobre a incidência ou comprovação dos danos
Documento eletrônico VDA56063580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: 20d3170c-123e-467b-b9cd-8562221a64b7

emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem
os danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.913.183/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
Grifei)
23/8/2023.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: 20d3170c-123e-467b-b9cd-8562221a64b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.671.906 / SP
Número Registro: 2024/0222423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11192006
1761995820068260100
176199582006826010011192006
20230000871972
20240000049526 22449484320228260000 2244948432022826000050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMBOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
AGRAVADO
: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA.
AGRAVADO
: LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADOS : MARCIA APARECIDA ORTIZ DO AMARAL MOURÃO - SP103773
LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
NEWTON VIEIRA JUNIOR - SP162474
ELISSON GARE - SP310007
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
ANDRÉ LUIZ LAMIN RIBEIRO DE QUEIROZ - SP431716
ANA PAULA DE MENDONÇA NEVES - SP273061
Documento eletrônico VDA56864671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: f4eab172-f9a6-4b45-a773-a1b57062333f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA.
AGRAVANTE : LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADOS : MARCIA APARECIDA ORTIZ DO AMARAL MOURÃO - SP103773
LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
NEWTON VIEIRA JUNIOR - SP162474
ELISSON GARE - SP310007
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
ANDRÉ LUIZ LAMIN RIBEIRO DE QUEIROZ - SP431716
ANA PAULA DE MENDONÇA NEVES - SP273061
AGRAVADO
: AMBOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ124026
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: f4eab172-f9a6-4b45-a773-a1b57062333f